Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710516-71.2020.8.07.0000 Agravante Elmo Teodoro Ribeiro Agravado Paulo Cesar Alencar Costa Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de entrega de coisa certa, indeferiu pedido de tutela de urgência consubstanciada na suspensão do feito executivo até o julgamento dos embargos à execução em face da nomeação à penhora da aeronave objeto da execução em garantia da obrigação. O Agravante sustenta a inobservância ao Parágrafo único do Art. 787 do Código de Processo Civil por tratar-se de negócio jurídico firmado sob a condição de que deve ser comprovado o cumprimento da obrigação por parte do Agravado para após exigir-se a contraprestação do Executado/Agravante. Afirma que na escritura pública consta que a aeronave objeto da execução originária foi dada em garantia à liberação de 10 (dez) LTNs e que caso o Agravante não as pague ou devolva ao Agravado no prazo de 60 (sessenta) dias, seria feita a transferência e posse do bem ao Exequente/Agravado. Argumenta que as Letras do Tesouro Nacional são títulos falsos e imprestáveis a amparar o contrato, não tendo recebido nenhum valor por eles em face de sua falsificação, o que constituiria óbice à entrega da aeronave ao Agravado por não ter cumprido com sua obrigação contratual. Alega a incompetência do Juízo a quo para processamento e julgamento da demanda e que o foro competente é o da Comarca de Belo Horizonte – MG em razão de lá residir e possuir seu domicílio. Alude ao Art. 46 do CPC e Art. 83 do Estatuto do Idoso. Defende a necessidade de flexibilização do § 1o do Art. 919 do CPC ante as especificidades do caso e afirma que “com fincas no Art. 83 do Estatuto do Idoso c/c §3o do Art. 538 do CPC, o deferimento da Tutela de Urgência em que se pretende suspensão do processo de Execução, e o cancelamento do ato judicial (Carta Precatória) que determinou a busca e apreensão da aeronave, bem objeto de litígio, são medidas que se impõem, tendo em vista que esta é a medida processual equivalente ao adimplemento, além de assegurar o resultado prático da obrigação até a existência de sentença transitada em julgado”. Assevera que o Art. 85 da Lei n. 10.741/2003 autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte e que o cumprimento da ordem de entrega da aeronave ao Agravado poderá resultar em sua venda ou desaparecimento ante seu caráter de deslocamento de alcance internacional. Informa que o bem está parado no Aeroporto da Pampulha há mais de três anos, sem condições de voar ou ser removido, porquanto está com a documentação irregular por falta de condições econômico-financeiras e a empresa responsável pela guarda da aeronave não permitirá sua saída do local sem o devido pagamento do custo mensal referente à utilização do hangar. Reitera a falsidade dos títulos objeto do negócio jurídico, reputa o Agravado como pessoa criminosa ao prestar informações falsas, afirma que o MM. Juiz não apreciou pedido de arguição de falsidade e não determinou realização de perícia. Ao final, requer a concessão de liminar mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que consta cópia do comprovante de pagamento do valor do preparo na própria petição recursal (pág. 5 do ID 15803231), razão pela qual recebo o agravo. No entanto, a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Resta inviável análise de questões que não foram objeto de pronunciamento na Decisão agravada, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Não guarda, pois, sintonia com o teor do Decisum a alegação de incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a lide, razão pela qual deixo de conhecer o agravo em relação à matéria que deverá ser deduzida perante a instância originária. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada, verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela de urgência (ID 56780597), onde pugna o executado pela imediata suspensão do processo de Execução até o julgamento dos Embargos à Execução correlatos, tendo em vista que nomeia à penhora a aeronave objeto desta execução em garantia da obrigação discutida nestes autos. Argumenta, ainda, o devedor, a falsidade dos títulos que dariam direito ao exequente, requerendo a realização de perícia. É o breve relatório. DECIDO Cuida-se de ação de execução de entrega de coisa certa (Art. 806, do CPC), relativo à aeronave marca PT:WEG; Fabricação: BEECH AIRCRAFT; Ano: 1981; Registro de Categoria: TPP;Tipo de Categoria: BE 20. Nessa senda, o Código de Processo Civil estabelece que na execução para entrega de coisa certa, citado o executado, este, dentro do prazo de 15 dias, poderá tomar três caminhos distintos: entregar a coisa, opor embargos à execução ou manter-se inerte. No caso dos autos, citado para satisfazer a obrigação (ID 33719695 - juntado em 07/05/2019), o executado opôs embargos à execução autuados sob n°0713893-81.2019.8.07.0001, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo, porquanto ausente penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o, do art. 919, do CPC. Assim, não sendo entregue a coisa nem havendo caução suficiente, foi determinada a expedição de carta precatória de busca e apreensão do bem (ID 53837255), para cumprimento no aeroporto da Pampulha (MG), conforme disposição expressa de lei (art. 806, §2o, do CPC). Dessa forma, não há como se acolher o pedido do executado, posto que o bem objeto do litígio não pode ser nomeado à penhora como garantia da própria execução, que objetiva a sua entrega. Ressalte-se, também, que, embora eventual garantia seja prestada na execução, a atribuição de efeito suspensivo se dará nos embargos, se requerido pela parte. Além disso, a tutela de urgência requerida se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC/15. Na petição retro, o executado não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Igualmente, indefiro a produção de prova pericial nestes autos, porquanto incabível na espécie. A dilação probatória se dará nos autos dos embargos à execução conexos”. É certo que o efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, “que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (Art. 919, §1o do CPC), bem como que sua eventual concessão se dará nos autos dos embargos a pedido da parte. No entanto, o equívoco da parte ao formular pedido de tutela de urgência para suspender a marcha executiva nos autos da execução, ao invés de tê-lo feito nos embargos à execução, não conduz, por si só, ao seu indeferimento se a oferta do bem como garantia ocorre nos autos da própria execução. O Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora da aeronave objeto da execução sob o fundamento de que “não há como se acolher o pedido do executado, posto que o bem objeto do litígio não pode ser nomeado à penhora como garantia da própria execução, que objetiva a sua entrega”. Ocorre que este eg. Tribunal de Justiça já assentou que “na execução que objetiva a entrega de coisa certa é possível que o bem perseguido seja dado em garantia do juízo, pois o que se visa é a criação de condições materiais à satisfação do crédito”. (Acórdão 822445, 20140020194346AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 106). Portanto, em sede de cognição sumária, registro a possibilidade de constrição judicial da aeronave objeto da execução de entrega de coisa certa como garantia do feito executivo, o que, em vindo a ser ratificado pelo Colegiado ensejará ao Agravante a possibilidade de deduzir nos autos dos embargos à execução a atribuição de efeito suspensivo. No momento, contudo, verifico que a situação estampada nos autos principais é a de que “foi determinada a expedição de carta precatória de busca e apreensão do bem (ID 53837255), para cumprimento no aeroporto da Pampulha (MG), conforme disposição expressa de lei (art. 806, §2o, do CPC)”. Dessa forma, a cautela e a prudência, inerentes ao poder geral de cautela, recomendam, ante a urgência que o caso requer, a determinação de suspensão do cumprimento da ordem, como medida de cunho preventivo, de forma a evitar o risco de ineficácia de eventual provimento final da pretensão do Agravante. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar a suspensão da ordem de busca e apreensão do bem em favor do Agravado/Credor até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator